Tribunal: TJBA
Processo: 8135987-48.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8135987-48.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: RONALDO SANTOS PINHEIRO Advogado(s): JOAO PAULO CARDOSO MARTINS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DO RELATOR QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE APELAÇÃO, POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. INADMISSIBILIDADE MANIFESTA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática do Relator que não conheceu de apelação cível, por ausência de dialeticidade recursal. Trata-se de ação ajuizada por policial militar em face do Estado da Bahia, requerendo a declaração de ilegalidade de descontos previdenciários incidentes sobre verbas de natureza transitória, como terço de férias, adicional noturno, horas extras e insalubridade, e a restituição em dobro de valores descontados de seus proventos nos últimos cinco anos, com fundamento na tese jurídica firmada no Tema 163 da Repercussão Geral (RE 593.068/SC). O juízo a quo, na sentença, reconheceu a ilegalidade de eventuais descontos, mas julgou improcedente a ação, por ausência de prova do fato constitutivo do direito - não comprovação dos descontos questionados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a apelação cível interposta pelo autor atendeu ao princípio da dialeticidade recursal, para fins de conhecimento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O princípio da dialeticidade recursal exige que o recorrente impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida, demonstrando, com razões de fato e de direito, sua insurgência quanto à motivação que embasou o julgado. 4. O recurso de apelação do Agravante limitou-se a reiterar os argumentos iniciais sobre a ilegalidade dos descontos previdenciários, sem apresentar impugnação específica ao fundamento adotado na sentença – ausência de comprovação dos descontos questionados –, o que configura violação ao princípio da dialeticidade. 5. A ausência de impugnação específica inviabiliza o conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, III, c/c art. 1.021, § 1º, do CPC/2015, conforme jurisprudência pacífica do STF. 6. A decisão monocrática que não conheceu da apelação por ausência de dialeticidade está devidamente fundamentada e deve ser mantida. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo interno desprovido. Decisão recorrida mantida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno n.º 8135987-48.2023.8.05.0001, em que figura como agravante RONALDO SANTOS PINHEIRO, e como agravado ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.